Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711495-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 153575907, autos originários), que, na ação de reintegração de posse proposta pelo BANCO BRADESCO S/A, determinou a expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse em favor de Ricardo de Castro Silva, nos seguintes termos: “Baixo os autos em diligência. Considerando os termos da decisão de ID 39436389, bem como o não cumprimento de tal medida desde então, que motivou a determinação de novos comandos de expedição de mandado de reintegração de posse (ID 105667108 e 115008846), bem como a prova da aquisição do bem pelo terceiro interessadoRICARDO DE CASTRO SILVA, cuja propriedade sobre o imóvel já se encontra registrada na respectiva matrícula em R.17 - ID 153545974, tenho que antes da prolação da sentença, necessário se faz imitir o adquirente na posse do imóvel. Assim, expeça-secom urgênciamandado de verificação de abandono e imissão na posse em favor deRICARDO DE CASTRO SILVA, devendo seguir em anexo cópia desta decisão e dos documentos de ID 153545972/74, constando que a desocupação deverá ser imediata. Autorizo o arrombamento e o uso de força policial.Destaque-se ainda que caso os requeridos tenham abandonado móveis e utensílios no local da imissão, o interessadoRICARDO DE CASTRO SILVA, deverá ser nomeado depositário fiel dos bens. Advirto o interessadoRICARDO DE CASTRO SILVA de que deverá fornecer eventuais meios, assim como diligenciar perante a Central de Mandados deste Fórum OUacompanhar a distribuição do mandado, consultando em campo próprio no site do Tribunal e entrar em contato com o Oficial de Justiça por intermédio do e-mail funcional para fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado, uma vez que não há dever legal ou regulamentar que imponha ao oficial de justiça a realização de contato prévio, por qualquer meio de comunicação, com a parte interessada no cumprimento do mandado. Cumpra-se. Feito e retornado o mandado cumprido, tornem conclusos para julgamento.” Os agravantes-réus alegam que não houve sentença no processo originário, cujo objeto é a reintegração de posse do imóvel para o Banco-credor, e o terceiro interessado deveria propor ação própria de imissão na posse, a fim de oportunizar o direito a ampla defesa e ao contraditório, devendo, por isso, a r. decisão agravada ser anulada. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. No mérito, requerem a conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de imissão na posse do comprador do imóvel. Ausente o preparo, uma vez que deferido aos réus os benefícios da gratuidade de justiça (id. 39436467, autos originários). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que foi deferida liminar de reintegração de posse do imóvel descrito por Lote 12, Conj. C, Quadra 9, Setor Sul, Gama/DF, em 18/6/16 (id. 39436389, autos originários). Não cumprida a liminar, em 17/10/18, foi determinado, pelo Juízo a quo, nova expedição de mandado de reintegração de posse (id. 39436543, autos originários). Conforme certidão do Oficial de Justiça, em 30/10/21, os ocupantes foram devidamente intimados para desocuparem voluntariamente o imóvel no prazo de 30 dias (id.107379359, autos originários). Em 9/2/22, o Juízo a quo determinou a expedição de mandado de reintegração de posse forçada do imóvel (id. 115008846, autos originários). Não cumprida a determinação judicial, em 23/1/23, o Banco-credor vendeu o referido imóvel, por meio de leilão extrajudicial, sendo lavrada a escritura pública de compra e venda do imóvel em 15/3/2023 (id. 153545972, autos originários), registrada na matrícula, conforme certidão de ônus (id. 153545974, pág. 4, autos originários). O terceiro interessado, proprietário do imóvel, Ricardo de Castro Silva, requereu a expedição de mandado de imissão de posse, o qual foi deferido pelo Juízo a quo na r. decisão agravada. De início, ressalte-se que, diante da preclusão das decisões que determinaram a reintegração de posse, os agravantes-réus estão exercendo indevidamente a posse do imóvel desde junho de 2016. A aquisição do imóvel por Ricardo de Castro Silva foi devidamente comprovada, conforme documentos acima mencionados. Não obstante as constatações acima, o adquirente do imóvel, Sr. Ricardo de Castro Silva, não integra a ação originária e o art. 109, caput, do CPC dispõe que “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Desse modo, em princípio, há probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, o perigo de dano também está evidenciado, ante a iminência da expedição do mandado de verificação e imissão de posse e demais medidas executivas determinadas na r. decisão. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora